Tribunal: STF
Processo: ARE 1458477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. NEC Latin América S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Emissão de Certidão negativa de Débito cumulada com Anulação de Auto de Infração. Pretensão a decretação da nulidade da r. sentença que não prospera. Possibilidade de apreciação pelo Tribunal ad quem do pedido anulatório não julgado em primeira instância. Autuação por creditamento indevido. Empresa fabricante de equipamentos de telecomunicações. Retorno ao estabelecimento de peças defeituosas. Creditamento realizado em percentuais superiores aos permitidos pela Portaria CAT 92/01. Documentação anexada aos autos pela autora que se mostra insuficiente para atestar a natureza e a correção das operações analisadas pelo Fisco. Presunção de veracidade e legalidade do AIIM não afastada. Juros Moratórios. Apuração com base na Lei Estadual nº 13918/09. Impossibilidade. Sentença que julgou improcedentes o pedido de emissão de CND. Parcial modificação apenas quanto a apuração dos juros moratórios. Pleito anulatório improvido. Recurso parcialmente provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; e 150, I, da Constituição Federal. 



    Assevera que suas operações não se enquadram na previsão da Portaria CAT n. 92/2001, uma vez que os bens enviados para reparo já eram de propriedade da Telemar, sendo a recorrente mera gerenciadora da operação.



    Aduz que não houve interferência de uma assistência técnica para a manutenção dos bens, vez que a responsabilidade de reparo ou de descarte dos bens era da proprietária, Telemar.



    Postula seja cancelada a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, ante a sucumbência recíproca dos litigantes.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, reconheço a perda superveniente e parcial do objeto do recurso.



    Há, nos autos, decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 35) que, ao julgar o recurso especial interposto pela ora recorrente, reformou parcialmente o acórdão de origem, decidindo nestes termos:



    16. Quanto aos honorários recursais, contudo, melhor sorte assiste à parte recorrente.  



    17. Consoante o decidido pelo STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.



    18. Na hipótese, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a apelação interposta pela parte ora agravante foi parcialmente provida, razão pela qual não se mostram preenchidos todos os requisitos para ocorrência da majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, restando inviável, portanto, a majoração dos honorários recursais, na hipótese de parcial provimento da Apelação interposta.



    .......................................................................................................



    20. Pelas considerações expostas, conhece-se do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por NEC LATIN AMÉRICA S.A. para afastar a condenação em honorários recursais arbitrada na origem, nos termos da fundamentação supra.



    A decisão do STJ favorável à pretensão deduzida pela recorrente resulta em perda de objeto ao recurso extraordinário no tocante à anulação da majoração dos honorários sucumbenciais, em favor da Fazenda Pública.



    Prejudicado, portanto, o apelo extremo nesse ponto.



    Ademais, o Colegiado de origem – a partir da interpretação das normas locais e da análise das provas – consignou que a presunção de veracidade e de legalidade do AIIM não foi afastada pela recorrente, ante a inconsistência da argumentação apresentada ao descrever a natureza das atividades comerciais realizadas juntamente com a empresa Telemar. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A infração se deve ao creditamento indevido de ICMS, no montante de R$209.666,71 nos períodos apontados nos meses de janeiro a julho do ano de 2010 e março de 2011, “pelo lançamento de notas fiscais no Registro de Entrada, relativas a operações na qual, o autuado creditou-se, quando do retorno de peças defeituosas substituídas, em valores superiores aos admitidos na Portaria CAT 92/2001, para operações dessa natureza, conforme Relatório circunstanciado .” Consta do AIIM que a autora foi autuada por infringência dos artigos 61, § 5º, 66, inciso IV, ambos do RICMS (Decreto 45.490/00), bem como os artigos 4º, § 1º, item “2” da Portaria CAT 92/2001.



    .......................................................................................................



    Portanto, a norma em comento permite o creditamento de ICMS sobre o preço corrente FOB da parte ou peça com defeito, ou apenas 10% do preço do componente ou peça novos ou outro valor capaz de ser comprovado. 



    Por sua vez, em sua “Manifestação Fiscal” no bojo do processo administrativo tributário, a Fazenda Estadual esclareceu que a autuação se deu em virtude da autora ter se creditado indevidamente de ICMS em valores superiores aos limites impostos pelo §1 do artigo 4º da Portaria CAT 92/2001, por ocasião do retorno de peças defeituosas substituídas (fls.202). 



    Para o Fisco Estadual a contribuinte “não demonstra como realizadas, não foi encontrado mercado para as peças defeituosas, a própria autuada cita que “a NEC é fabricante de grande parte dessas peças” , ou seja, pela especificidade das peças, o mercado inexiste, desta forma, devemos utilizar o item seguinte: “o valor equivalente a 10% do preço da parte ou peça nova”, essa sim, com preço determinado, pela própria autuada.”(fls.203/204).



     De pronto, verifica-se relevante inconsistência da argumentação ventilada pela autora ao descrever a real natureza das atividades comerciais por ela realizadas com as empresas Telemar (Oi S.A) e Aerofast e que resultou na autuação. 



    .......................................................................................................



    Das duas uma, ou a empresa autora recebeu peças e equipamentos por meio ou para a empresa terceirizada (AEROFAST) para fins de reparo e manutenção ou atuou apenas como mera intermediadora de serviço de logística (armazenamento e transporte) para conveniência de sua cliente TELEMAR, atualmente OI.S.A. Por óbvio, se mostra totalmente inverossímil a versão apresentada nas razões recursais, eis que a autora é notória empresa de origem japonesa fabricante de equipamentos eletrônicos destinados a serviços de telecomunicações (hubs, antenas de internet móvel, backbones, equipamentos para o uso de fibra óptica entre outros)2 . Portanto, é lógico inferir que ela é quem realizava a manutenção ou conserto dos equipamentos pertencentes à TELEMAR e não a sua cliente concessionária de serviço público de telefonia. Assim, somente por esta razão, tais equipamentos e peças tornaram a entrar tanto em seu estabelecimento, quanto no da terceirizada AEROFAST.



    ......................................................................................................



    É certo que a autuada limitou-se a trazer três notas fiscais de saída de peças sobressalentes datadas ainda do ano de 2009, bem como uma única página de cópia de livro de registro de notas fiscais de entrada também referente a operações datadas do ano de 2009.(fls.136/138).



     Contudo, como visto, as operações descritas no AIIM referem-se aos anos de 2010 e 2011, sendo possível concluir que a documentação anexada aos autos pela autora se mostra incapaz de afastar a presunção de veracidade e legalidade do Auto de Infração impugnado.



    Cabia à apelante trazer aos autos notas e cupons fiscais referentes à todas as operações descritas pela Fazenda Estadual no Anexo I do AIIM possibilitando avaliar de forma, segura, se os créditos que afirma possuir encontram-se efetivamente embasados em sua documentação fiscal e em consonância com os limites impostos pela Portaria CAT 92/2001.



     Considerando-se que cabe à parte que alega o fato, comprová-lo, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, de rigor se reconhecer que a apelante não comprovou o direito alegado.



    Divergir da conclusão do Tribunal local – de que a documentação anexada pela recorrente se mostrou incapaz de comprovar o direito alegado, ou quanto à aplicabilidade das limitações da Portaria CAT, no creditamento de ICMS – demandaria a reanálise da legislação local (Portaria CAT n. 92/2001 e RICMS/SP), e do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo, no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, e, quanto ao ponto remanescente, nego provimento ao apelo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente